Tribunal: STF
Processo: HC 193964
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. SIMPLES REFERÊNCIA À QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA OU ILAÇÕES NO SENTIDO DA DEDICAÇÃO DO RÉU À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS: FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, para tanto, a simples referência à quantidade de entorpecente apreendida ou ilações no sentido da dedicação do réu à pratica de atividades criminosas.



    2. Agravo ao qual se nega seguimento.